Tribunal: TJMT
Processo: 1011018-47.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011018-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA APARECIDA DE FARIAS - CPF: 366.614.948-08 (ADVOGADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDO FONSECA DOS REIS - CPF: 694.126.931-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de home
care
. Paciente com paralisia cerebral. Internação domiciliar de alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federados. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar (home
care
) de alta complexidade a paciente com paralisia cerebral, acamado, sem condições de autocuidado e dependente da mãe idosa e gravemente enferma, por prazo inicial de 90 dias, com assistência de enfermagem 24 horas, equipamentos e materiais necessários. O agravante impugna a medida, alegando ausência de laudo atualizado, inexistência de urgência, falta de requerimento administrativo, atribuição de responsabilidade ao Município de Rondonópolis e inadequação do prazo para cumprimento da obrigação.

II.

Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nos autos laudo médico atualizado que comprove a necessidade do tratamento domiciliar; (
ii
) aferir se está caracterizada a urgência no pedido; (
iii
) analisar a existência de prévio requerimento administrativo e negativa do SUS; (
iv
) definir se a responsabilidade pela prestação do serviço é do Estado ou do Município; e (v) examinar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da decisão judicial.

III.
R
azões de decidir

3.
O relatório médico de 29 de julho de 2024, contemporâneo à propositura da ação, descreve de forma minuciosa o quadro clínico do agravado, evidenciando a necessidade de cuidados domiciliares contínuos.

4.
A urgência do pedido é inequívoca, diante da condição de extrema vulnerabilidade do paciente e da incapacidade de sua única cuidadora, sua mãe idosa e gravemente enferma, de prestar a assistência necessária.

5.
A existência de impasse entre os entes federados, com recusa expressa de ambos em assumir a obrigação, caracteriza a negativa administrativa e justifica o ajuizamento da ação.

6.
A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme o caso concreto.

7.
O prazo de 30 dias estabelecido para cumprimento da decisão é razoável, à luz da urgência da demanda e das
possibilidades legais de contratação direta em hipóteses emergenciais.

IV.

Dispositivo

8.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei 14.133/2021, art. 75, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.09.2020; STJ,
AgRg
no RMS 37.743/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de I
nstrumento
interpost
o contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência,
que
deferiu
a medida urgente, impondo

ao
Estado de Mato Grosso que assegure, no prazo de 30 dias, a
internação domiciliar (
home
care
) de alta complexidade por 24 horas diárias
,
com fornecimento de equipamentos e materiais necessários, inclusive cama hospitalar, pelo prazo inicial de 90 dias, prorrogável conforme relatório médico a ser
apresentado até o 70º dia ao autor,
portador de paralisia cerebral (CID G80), acamado e totalmente dependente de cuidados de terceiros para alimentação, higiene e mobilidade.

Na decisão agravada, o juízo de origem fundamentou que a situação clínica do autor demanda cuidados intensivos, impossíveis de serem prestados no ambiente domiciliar sem suporte técnico especializado, especialmente considerando que a única cuidadora é sua mãe, idosa e com enfermidade grave.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese:

a
usência de laudo médico atualizado
,
o que comprometeria a aferição da real necessidade da medida postulada e configuraria inépcia da inicial (art. 320 do CPC), conforme Enunciados 2, 15 e 32 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ;

c
arência de interesse de agir
,
diante da inexistência de prévio requerimento administrativo e de negativa expressa do SUS, em afronta ao entendimento do STF no Tema 350 e aos Enunciados 3, 13 e 36 das Jornadas de Direito da Saúde;
a
legação de que o
serviço pleiteado é eletivo
,
inexistindo urgência ou emergência que justifique a intervenção judicial sem prévio esgotamento da via administrativa, o que violaria o Enunciado 93 do CNJ;
a
usência de
comprovação técnica quanto à complexidade do atendimento
demandado, sem prévia avaliação da Secretaria Estadual de Saúde ou demonstração da impossibilidade de atendimento pela rede pública, em descumprimento à Recomendação nº 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde e ao Enunciado nº 5 do mesmo comitê
.

Alega, ainda,
que a
responsabilidade primária, em caso de atendimento de baixa ou média complexidade ou de mera necessidade de cuidador, seria do Município
,
nos termos do Tema 793 do STF e da Recomendação nº 1/2
022 do Comitê Estadual de Saúde e se insurge
contra o
prazo de 30 dias para cumprimento
,
sob o argumento de que se trata de
demanda eletiva e de que a Administração Pública se submete a regime jurídico diferenciado, com necessidade de processo licitatório ou contratação direta, cujos prazos seriam incompatíveis com a ordem judicial
.

Foi requerida a

atribuição de efeito suspensivo ao agravo
, sob alegação de risco de irreversibilidade da medida e de grave lesão ao erário, diante da possibilidade de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD
, indeferida no Id. 279381881
.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (Id. 291636870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se observa dos autos, o recurso objetiva desconstitui decisão que concedeu a tutela de urgência para concessão de internação domiciliar (
home
care
) ao agravado,
portador de paralisia cerebral, acamado, sem condições de autocuidado, totalmente dependente de terceiros para alimentação, higiene e mobilidade, sendo atualmente cuidado apenas por sua mãe, idosa de 74 anos, acometida por câncer de intestino e fígado e igualmente debilitada.

A medida concedida determinou o fornecimento, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, de internação domiciliar de alta complexidade, com assistência de enfermagem por 24 horas diárias, bem como o fornecimento de equipamentos e materiais necessários ao tratamento. A decisão fixou, ainda, prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da ordem, com possibilidade de prorrogação da medida após avaliação médica especializada.

O Estado agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de laudo médico atualizado; (
ii
) inexistência de urgência no pedido, tratando-se de serviço de natureza eletiva; (
iii
) ausência de prévio requerimento administrativo e de negativa formal do SUS; (
iv
) responsabilidade do Município de Rondonópolis pelo atendimento; e (v) inadequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

A alegação de ausência de laudo médico atualizado não procede. Consta nos autos o relatório subscrito por profissional médico (Id. 174676496), datado de 29 de julho de 2024, portanto elaborado em data próxima à propositura da ação, que ocorreu em dezembro do mesmo ano. No documento, descreve-se de forma minuciosa o quadro clínico do agravado:

“
Portador de paralisia cerebral, acamado, sem condições de autocuidado, com dependência total de cuidados com alimentação, higiene e mobilidade. No momento, sua mãe, idosa, 74 anos, é a única cuidadora que reside com o paciente no domicílio. Idosa, em
tratamento de câncer de intestino e fígado, com estado de saúde debilitado. Portanto, o paciente necessita de auxílio para cuidados domiciliares – Home
Care
.”

Trata-se de condição crônica, irreversível e grave, cuja estabilidade ou progressão não invalida a necessidade do tratamento prescrito. É remota, portanto, a possibilidade de reversão súbita do quadro clínico que ensejaria a dispensa do serviço solicitado.

Aliás, a própria situação descrita escancara a urgência: o paciente encontra-se em casa, não em ambiente hospitalar, necessitando de cuidados contínuos de saúde, que não podem ser prestados pela única cuidadora disponível
,
sua mãe, idosa e gravemente enferma. A omissão estatal em providenciar o atendimento médico especializado configura situação de risco iminente, apta a justificar a medida de urgência concedida.

A tese de ausência de interesse de agir, por inexistência de negativa administrativa formal ou da tentativa de regulação pelo SUS, também não resiste à análise do caso concreto.

Com efeito, constam nos autos documentos inequívocos que demonstram a ciência e a recusa dos entes federados em prestar o atendimento. No Id. 174676511, a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis reconhece que a demanda foi classificada com grau de 9 pontos, correspondente à média complexidade, e informa que, nos termos do Protocolo de Regulação Estadual, o direcionamento prioritário da obrigação cabe ao Estado, sendo o Município responsável subsidiariamente, em caso de descumprimento.

Por sua vez, a Secretaria Estadual de Saúde, por meio do Ofício nº 212/2024 (Id. 174676507), atribuiu a responsabilidade pelo atendimento ao próprio Município. Ou seja, há recíproca negativa administrativa por parte dos entes demandados, o que reforça e não exclui a presença de interesse processual do autor.

A
judicialização
, portanto, tornou-se necessária diante do impasse administrativo e da omissão estatal na prestação de um serviço essencial à vida e à dignidade da pessoa humana.

T
ambém não prospera a alegação de que o Município de Rondonópolis seria o único responsável pela prestação do serviço. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), firmou a tese de que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reitera
que tal solidariedade não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado mais apto, conforme os elementos constantes nos autos. Cabe ao magistrado, diante do caso concreto, apontar o
responsável inicial pela prestação, reservando-se o debate sobre eventual ressarcimento para fase posterior, conforme a dinâmica federativa e a organização do SUS.

Neste caso, como já pontuado, a própria regulação municipal atribuiu prioridade ao Estado de Mato Grosso, que, por sua vez, recusou-se a cumprir a obrigação. Assim, é plenamente legítima a imposição judicial da obrigação ao ente estadual, sem prejuízo de eventual compensação futura entre os entes, o que, a rigor, não pode ser transferido ao cidadão
hipervulnerável
, sob pena de negação do direito à saúde e à dignidade.

Por fim, quanto à alegação de que o prazo de 30 dias para cumprimento seria exíguo, especialmente em razão da necessidade de contratação via licitação ou dispensa fundamentada, é de se reconhecer que a decisão judicial ponderou adequadamente os interesses em conflito.

Trata-se de caso de urgência, que reclama atenção prioritária. Ainda que o regime jurídico da Administração Pública exija trâmites formais e licitatórios, é inaceitável que o impasse burocrático se sobreponha à preservação da vida e da integridade física do jurisdicionado. A fixação de prazos em casos como este deve levar em conta a realidade da vulnerabilidade do paciente, não podendo o Judiciário compactuar com a inércia administrativa, sob pena de incorrer em omissão igualmente inconstitucional.

O prazo de 30 dias, ademais, revela-se razoável, já que contempla tempo hábil para a adoção de medidas emergenciais ou mesmo de contratação direta, conforme permitido pela legislação vigente (Lei
14.133/2021, art. 75, inciso VIII), nas hipóteses de urgência devidamente caracterizada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025